Tribunal: TJDFT
Processo: 0752197-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. PESSOA COM ESQUIZOFRENIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A internação de morador de rua classifica-se como de Assistência Social, pelo que se afasta a competência da Vara especializada em Saúde (Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal).
2. Diante da limitação da competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para apreciar demandas em que figurem como interessados pessoas incapazes, a existência de dúvida acerca da capacidade do morador de rua portador de deficiência com diagnóstico de transtorno mental grave (esquizofrenia), a ação visando a internação em abrigo deve ser processada e julgada por uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Conflito acolhido para fixar-se a competência do Juízo suscitante (Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal).